Tribunal: STF
Processo: RE 229653
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Responsabilidade civil do Estado: caracterização:
morte causada a particular por agente da Polícia Rodoviária em
serviço: irrelevância, nas circunstâncias do caso, de ter sido o
servidor absolvido por legítima defesa de terceiro, se a agressão a
esse não atribuída à vítima, mas a outrem, não atingido.